Tribunal: TJDFT
Processo: 0717085-68.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. IMPOSIÇÃO INDEVIDA DE PENA DE MULTA. ERRO MATERIAL. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. POSSIBILIDADE DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reformou sentença absolutória para condená-lo pelos crimes de lesão corporal qualificada pela violência doméstica (art. 129, § 13, do Código Penal) e ameaça (art. 147 do Código Penal).
2. O embargante alega contradição na fixação da pena de multa, argumentando que: (i) o crime de lesão corporal previsto no art. 129, § 13, do Código Penal não prevê a aplicação de multa; e, (ii) no crime de ameaça a pena de multa é alternativa à detenção, não podendo ser aplicada cumulativamente.

3. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e provimento dos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro material na imposição da pena de multa e a necessidade de adequação do acórdão à legislação penal vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica (art. 129, § 13, do Código Penal), introduzido pela Lei no 14.188/2021, prevê pena de reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos, sem a previsão de multa, tornando indevida sua aplicação.

6. O crime de ameaça (art. 147 do Código Penal) prevê pena alternativa de detenção ou multa, não sendo possível a aplicação cumulativa dessas sanções, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.
7. O acórdão embargado impôs equivocadamente a pena de multa em ambos os crimes, configurando erro material e contradição, passíveis de correção via embargos de declaração com efeitos infringentes.
8. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, é cabível a oposição de embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição ou omissão no julgado, sendo admitida a modificação do mérito quando necessária para corrigir erro evidente na dosimetria da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração providos.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 129, §13; 147; Código de Processo Penal, art. 619. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 495.737/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, DJe 26/11/2019; STJ, AgRg no REsp 1.893.721/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJe 29/10/2021.